Tribunal: STF
Processo: RE 515440
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. REEXAME DE 
   MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF.
O recurso 
   extraordinário é intempestivo, porquanto interposto e ratificado 
   antes da publicação do acórdão prolatado nos embargos 
   declaratórios.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que 
   chegou o Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e 
   provas que fundamentaram o acórdão recorrido, o que é vedado pelo 
   Enunciado 279 da Súmula/STF.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.